Tribunal: TJDFT
Processo: 0749294-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749294-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GOMES DE MELO, ERNANDES LUIZ DE SOUZA, ANA PAULA CORREIA DE SOUZA AGRAVADO: WILLIAM LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Patrícia Gomes de Melo e outros em face do provimento, integrado por decisão que resolvera aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – William Lima – indeferira o pedido de realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo e decretação de indisponibilidade de bens, perante a Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, como forma de localização de bens de titularidade da esposa do executado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de as pesquisas de bens em nome esposa do devedor podem violar o direito à preservação do sigilo de dados, de modo que somente se poderia alcançar a pessoa do devedor. De seu turno, almejam os agravantes, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados visando à localização de ativos e bens de titularidade da cônjuge do agravado como forma de satisfação do crédito que os assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que manejam o cumprimento de sentença em desfavor do agravado objetivando a satisfação de crédito no valor superior a R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), proveniente de condenação por “estelionato sentimental”. Sustentaram que postularam a realização de pesquisas de bens de titularidade da esposa do devedor, uma vez que a própria lei ressalva que as obrigações provenientes de atos ilícitos são excluídas da comunhão, salvo se houver reversão em proveito do casal. Assinalaram que essa postulação, ademais, derivara da frustração de todas as diligências visando a localização e penhora de bens pertencentes ao executado. Pontuaram que colacionaram aos autos prova documental incontroversa de que R$ 93.360,00 – via TEDs – e um cheque de R$ 4.000,00 foram transferidos diretamente para a cônjuge do agravado - Carmem Coeli - ou em favor de sua nora Jessyca Simões, valores que foram reconhecidos como indenizáveis. Aduziram que a reversão do proveito ilícito para o núcleo familiar estaria, dessarte, documentalmente demonstrada. Verberaram que a dívida que reverte em proveito da família obriga os bens da comunhão, conforme estabelece o artigo 1.664 do Código Civil, acrescendo que a jurisprudência é pacífica em fixar que, nestes casos, a meação do executado em bens registrados em nome do cônjuge deve ser objeto de constrição, limitando-se o bloqueio a 50% dos ativos encontrados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Patrícia Gomes de Melo e outros em face do provimento, integrado por decisão que resolvera aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – William Lima – indeferira o pedido de realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo e decretação de indisponibilidade de bens, perante a Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, como forma de localização de bens de titularidade da esposa do executado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de as pesquisas de bens em nome esposa do devedor podem violar o direito à preservação do sigilo de dados, de modo que somente se poderia alcançar a pessoa do devedor. De seu turno, almejam os agravantes, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados visando à localização de ativos e bens de titularidade da cônjuge do agravado como forma de satisfação do crédito que os assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor do agravado, indeferira o pedido de renovação de diligências destinadas à localização de bens de titularidade da esposa do executado, via sistemas disponíveis ao Juízo, assim como de utilização da plataforma CNIB para decretação de indisponibilidade de eventuais bens registrados em nome dela, à medida que não localizados bens pertencentes ao executado passíveis de constrição. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas e pesquisas judiciais disponíveis ao Juízo. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo visando a localização e constrição de bens pertencentes à esposa do executado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há muito, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)